Tribunal: TJDFT
Processo: 0714725-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR EM EXCESSO. POSSIBILIDADE. TEMA 410 DO STJ.

1. O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, permite a condenação em honorários advocatícios sobre o valor em excesso, conforme tema 410 do STJ.

2. Deve ser mantida a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o excesso de execução. A base de cálculo dos honorários advocatícios é o excesso de execução.

3. Conheço do agravo de instrumento e nego provimento.